Tribunal: TJDFT
Processo: 0749517-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749517-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 55068323, esta Relatoria negou seguimento ao agravo de instrumento diante do equívoco quanto ao recurso manejado, quando então deveria ter sido interposta apelação. Na petição juntada ao ID 56082038, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Assevera que o recurso é passível de conhecimento diante do princípio da fungibilidade e cooperação processual. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator